Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inovação recursal não se reporta à exceção prevista no art. 1.014, do CPC, razão pela qual não se mostra possível conhecer dessa questão em sede recursal, sob pena de ofensa ao contraditório e à supressão de instância.
2. Os elementos presentes na inicial permitem reconhecer o recorrente como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. A própria parte ré/apelada não questionou a respeito dos defeitos existentes no veículo, tendo mesmo corroborado para dar ênfase que os defeitos elétricos no veículo são insanáveis, sendo todas as provas documentais juntadas aos autos tentativas frustradas de sanar o vício elétrico do carro.
4. Não tendo sido reparados referidos defeitos no prazo máximo de trinta (30) dias, mostra-se cabível a rescisão, devendo a apelada ser imediatamente restituída da quantia desembolsada na transação, conforme o art. 18, § 1o, inciso II, do CDC.
5. A instituição financiadora se torna parte integrante da proposta de compra e venda do veículo, no momento em que se compromete a entregar a quantia financiada diretamente à empresa revendedora, ficando o próprio carro em garantia. Note-se que, sem o referido financiamento, o negócio principal de compra e venda do veículo não teria se realizado.
6. Verifica-se que a situação vivenciada pela autora é passível de indenização, porquanto transcendeu a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, haja vista que a apelada adquiriu um veículo que lhe causou diversos transtornos em razão de vícios ocultos e insanáveis.
7. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir a sua função reparatória e penalizante, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito.
8. Apelo do banco parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo da autora não provido.